Tribunal: CARF
Processo: 10920.911715/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911715/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que sejam
adotadas as seguintes providências, por meio do procedimento de diligência:
1. Juntada aos autos o PER/DCOMP Retificador 37302.35568.111212.1.5.17-
0330;
2. Reapuração dos valores ressarcíveis a título do REINTEGRA, relativos ao
segundo trimestre de 2012, devendo para tanto ser intimado, o Recorrente, a apresentar o
conjunto das notas fiscais expedidas, DDE e RE correspondentes ao período-base indicado, bem
como livros fiscais – estes últimos apenas se a autoridade fiscal julgar necessários;
3. Ao final da apuração, por meio de relatório, a autoridade fiscal deve informar se
houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP e qual o valor do crédito de REINTEGRA a
que o Recorrente faz jus no segundo trimestre de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com a devida complementação:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da concessão parcial
de direito creditório solicitadas no presente processo no montante de R$ 26.559,16 (de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911715/2012-11
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.348 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911715/2012-11

um total pleiteado de R$ 31.886,33), todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA
referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (fl.30).
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
Erro no cálculo do crédito.
Cientificada da decisão em 17/09/2014 (fl.106) e inconformada apresentou
manifestação de inconformidade em 26/09/2014 (fl.32 e ss) contestando a decisão
administrativa com os seguintes argumentos:
 Informou por erro apenas um RE para o conjunto das notas fiscais, as quais tiveram o
direito creditório indeferido;
 Em relação à NF no 1.557 apresentou carta de correção informando o NCM correto.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. A apresentação das notas fiscais de venda e a carta de correção seriam
insuficientes para a comprovação do suposto erro. Para a veracidade e
comprovação dos fatos, tornar-se-ia necessário a apresentação da escrita
fiscal, que discriminasse não apenas as mencionadas as notas fiscais, bem
como também os produtos nelas contidos;
2. Pelos extratos do Registro de Exportação e DDE não seria possível
verificar os números das notas fiscais relacionadas;
3. Portanto, não existiria, nos autos provas suficientes que suportassem o
direito creditório pleiteado.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
07/12/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.348 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911715/2012-11

Na sequência, em 21/12/2020, protocolou Recurso Voluntário, como informado
no Termo de Análise Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
A peça recursal se fundamenta nas seguintes alegações:
1. O Recorrente, no pedido de ressarcimento, informou apenas um número de
Registo de Exportação-RE, acreditando que esse número, sendo idêntica a
base numérica dos outros produtos constantes da nota fiscal, seria
informação suficiente para o deferimento do crédito;
2. Todos os produtos dos números de Registro de Exportação que não foram
especificados no PER foram indeferidos, tendo ocorrido referidas glosas
nas notas fiscais nso 1424, 1286 e 1322;
3. Foram juntados à manifestação de inconformidade cópias das notas fiscais
supramencionadas e dos respectivos comprovantes de exportação,
confirmando que os produtos que tiveram o número do Registro de
Exportação não informado também foram exportados e, por fazerem parte
do Anexo Único do Decreto no 7.633/2011, dariam direito ao
ressarcimento;
4. O princípio da verdade material imporia às autoridades administrativas o
dever de apurar todos os fatos apresentados, na busca da verdade real.
São esses os fatos essenciais que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de tributos
recolhidos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, previsto na Lei n° 12.546/20111, indeferido parcialmente pela
Unidade de Origem da RFB, em decisão posteriormente confirmada pela DRJ/SPO.
Examinando os autos, verifico que o cerne do debate gira em torno da
possibilidade do acervo juntado em sede de Manifestação de Inconformidade comprovar o
alegado erro cometido pelo Recorrente no preenchimento do PER. Foram estes os documentos

1 Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas
cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia
de produção.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.348 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911715/2012-11

juntados àquele referido recurso: planilha demonstrativa do crédito, notas fiscais correspondentes
ao crédito glosado, extrato das DDE e Extrato dos Registros de Exportação.
Primeiramente, observo que a unidade preparadora não acostou aos autos o
PER/DCOMP Retificador 37302.35568.111212.1.5.17-0330, transmitido em 11/12/2012, no
qual consta o detalhamento do crédito e o conteúdo do PER, documento que se mostra essencial
a que esta relatora e o Colegiado firmem suas convicções acerca da ocorrência do pleito do
Recorrente.
A DRJ, por seu turno, afirma que o crédito poderia ser comprovado apenas por
meio da escrita fiscal, ou seja, requer um meio de prova específico, que não foi examinado pela
Unidade de Origem que expediu o Despacho Decisório Eletrônico. Foram rejeitadas, tidas como
emprestáveis para comprovação do erro e do crédito, as provas apresentadas pelo Recorrente.
Ressalte-se que a decisão denegatória se originou tão somente de informações
prestadas nas diversas Declarações transmitidas ao banco de dados da RFB pelo Recorrente, não
sendo oportunizada a juntada de documentos comprobatórios naquela primeira esfera de análise
do crédito.
Ademais, cotejando os extratos dos Registros de Exportação com as informações
contidas nas notas fiscais apresentadas, verifica-se haver coerência entre os citados documentos,
o que indica, de fato, possibilidade de erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Sendo assim, tenho por certo que a decisão mais ponderada ao caso é o retorno
dos autos à Unidade de Origem, a fim de que sejam adotadas as seguintes providências:
1. Juntada aos autos o PER/DCOMP Retificador 37302.35568.111212.1.5.17-
0330;
2. Reapuração dos valores ressarcíveis a título do REINTEGRA, relativos ao
segundo trimestre de 2012, devendo para tanto ser intimado, o Recorrente, a
apresentar o conjunto das notas fiscais expedidas, DDE e RE correspondentes
ao período-base indicado, bem como livros fiscais – estes últimos apenas se a
autoridade fiscal julgar necessários;
3. Ao final da apuração, por meio de relatório, a autoridade fiscal deve informar
se houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP e qual o valor do
crédito de REINTEGRA a que o Recorrente faz jus no segundo trimestre de
2012.
Para a consecução dos objetivos elucidativos propostos para a diligência, a
Fiscalização poderá se valer das informações contidas nos sistemas da RFB e concederá ao
Recorrente prazo razoável, não inferior a 30 dias, para o cumprimento da intimação expedida
pela unidade preparadora.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.348 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911715/2012-11

Após todo o procedimento descrito, o processo deve retornar ao CARF para
julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 132
DF CARF MF
Original